Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. FATO GERADOR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. COMUNICAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência dos débitos tributários referentes aos lançamentos de Taxa de Execução de Obras – TEO entre os exercícios de 2014 e 2017, relativos à obra realizada no imóvel do recorrido durante o ano de 2004.
3. A cobrança da Taxa de Execução de Obras - TEO é regulamentada pelo Decreto no. 30.036/2009, que tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela Administração Pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo, no âmbito do Distrito Federal, a contar do inicio da execução de obra, verificando sua adequação à legislação vigente (art. 21 da Lei Complementar Distrital no. 783/2008).
4. A incidência da TEO restringe-se à execução da obra e, portanto, cessa com a sua conclusão ou suspensão, que pode ser informada por meio de comunicação à Administração pelo proprietário ou possuidor do imóvel, sendo a data da comunicação o termo final de incidência do tributo, salvo se verificada pelos fiscais a inexatidão da informação.
5. Há provas nos autos de que o contribuinte levou ao conhecimento da recorrente a conclusão da obra, em dezembro de 2004, cumprindo à Administração Pública, no exercício do poder de polícia, proceder à fiscalização das informações prestadas pelo recorrido, a fim de se certificar quanto ao término da execução da obra, o que não ocorreu. Dessa forma, irretocável a sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes à Taxa de Execução de Obra - TEO dos anos de 2014 a 2017, vinculados ao imóvel descrito na inicial, e determinou que a recorrente abstenha-se de realizar lançamentos de créditos tributários relativos à TEO em desfavor do recorrido.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas processuais. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.